Tribunal: TJMT
Processo: 0006886-41.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006886-41.2010.8.11.0015
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA RODRIGUES PEREIRA
EMBARGADA: ENGECASS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA RODRIGUES PEREIRA para suprir omissão, contra decisão de desprovimento do recurso de apelação de improcedência dos pedidos em ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes proposta pelo ora embargando contra ENGECASS – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (embargada), nos termos do artigo 487, I do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a sua cobrança condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
O embargante argumenta que o Juízo a quo cometeu error in procedendo quando não enfrentou o argumento de existência de ofensa ao artigo 435 do CPC, bem como, não analisou o pedido de ofensa aos artigos 93 inciso IX da Constituição c/c 371 e 479 do CPC, requerido pelo embargante e também não foi devidamente analisado por essa Corte de Justiça.
Alega que o MM. Juiz da causa cometeu error in judicando, bem como error in procedendo, quando sem qualquer justificativa ou motivação, deferiu pedido inexistente, restringiu direitos processuais do embargante e autorizou a juntada de documento sem a comprovação do requisito de ser o mesmo, documento novo, e ainda, para piorar a situação processual do embargante, não abriu vistas do mesmo, na forma da lei.
Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões indicadas (id 34142965).
Mesmo intimada, a embargada não apresentou suas contrarrazões (id 34674988) (id 37553470).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
A alegação de omissão em relação à intimação para se manifestar acerca da apresentação de documentos novos, bem como análise de provas e ausência de fundamentação na sentença, não convencem. Trago trecho da decisão embargada:
"Em que pese a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca do citado Ensaio do produto, o apelante em 07.04.2016 peticionou nos autos para requerer o julgamento da lide. Naquele momento, o apelante deveria se insurgir contra a documentação apresentada pela apelada. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Quanto à questão de fundo, o MM. Juiz da causa indicou na sentença a existência de defeito no elevador logo após a sua entrega e foi reparado em garantia na data de 26.02.2010 (Ordem de Serviço no 2776), com substituição das peças denominadas “porcas de trabalho”. Consignou ainda:
“Muito embora a requerida alegue o mau uso do produto para ilidir a sua responsabilidade de indenizar o requerente, a verdade é que no item 22 da Ordem de Serviço no 2776, datada de 01/02/2010, consta que “caso após a inspeção técnica seja verificado que existe erro de instalação, negligência de operação e manutenção, ou mau uso, os serviços deverão ser executados excluindo-se a garantia e serão pagos pelo cliente mediante apresentação de boleto bancário pela Engecass e em conformidade com a tabela de valores de Assistência Técnica abaixo”, porém em momento algum o técnico da requerida constatou a existência de “erro de instalação, negligência de operação e manutenção, ou mau uso”, tanto que no item 15 da referida O.S., constou que o serviço foi realizado em garantia, o que derruba por terra a tese de mau uso do produto.
Ademais, o problema apresentado no produto logo em seguida (15/04/2010) foi a “inversão de força nas porcas”, fl. 47, o que evidencia que as porcas possuem vício de fabricação ou o produto possui vício de projeto, ou ainda o técnico da requerida não instalou as porcas corretamente quando as substituiu em garantia (O.S. 2776), tanto que no campo 15 da O.S. de fl. 47 consta que o novo problema também deveria ser reparado em garantia, o que não ocorreu até a presente data.”
Como se percebe, o magistrado registrou na sentença a existência de defeitos no elevador, inclusive que o novo problema também deveria ser reparado dentro da garantia, ainda não ocorrido na data da decisão. Com efeito, não prospera a alegação de que o MM. Juiz afastou a perícia judicial fictamente e de ausência de fundamentação."
O que se vê, é que as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da decisão, pela inconformidade com a parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 18 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora